Tribunal: STM
Processo: 7000458-70.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000458-70.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: ANA PAULA MARTINS CARNEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União, para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
conhecia e acolhia os Embargos Infringentes para reformar o Acórdão recorrido e
anular a Ação Penal Militar nº 7000422-36.2019.7.02.0002, a partir da fase do
art. 433 do CPPM, com o fim de ser observado o devido processo legal pela
instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas
partes, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:06:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21390409f7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000458-70.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
EMBARGANTE: ANA PAULA MARTINS CARNEIRO, Civil.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPOSTA
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
JULGAMENTO VÁLIDO.
Não há violação dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa pela falta de sustentação
oral quando as Partes apresentam as Alegações Escritas e concordam com a supressão do ato,
bem como em nulidade do julgamento quando não se verifica demonstração de efetivo
prejuízo.
Embargos Infringentes conhecidos. Decisão unânime.
Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para manter íntegro o Acórdão embargado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em favor da Civil ANA
PAULA MARTINS CARNEIRO, contra o Acórdão desta Corte Castrense, de 6 de maio de 2021, proferido nos
autos do Apelação nº 7000665-06.2020.7.00.0000 (evento 1 do e-Proc STM).
Conforme Ata da Sessão de Julgamento, este Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar arguida, de ofício,
pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que declarava a nulidade da
Ação Penal Militar nº 7000422-36.2019.7.02.0002 a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse
observado o Devido Processo Legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação
oral pelas partes. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Recurso da Defensoria Pública da
União para manter na íntegra a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
da Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (evento 23 do e-Proc STM - Apelação

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:06:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21390409f7
nº 7000665-06.2020.7.00.0000).
No tocante à preliminar, a corrente vencedora restou estampada na Declaração de Voto firmada pelo Ministro
Revisor Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, tendo sido acompanhado dos Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, além deste Relator dos presentes Embargos Infringentes.
O Acórdão embargado, publicado no DJe 098/2021, restou assim ementado (eventos 34 e 35 do e-Proc STM -
Apelação nº 7000665-06.2020.7.00.0000):
"EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE FACE À INOBSERVÂNCIA DO ART.433 DO
CPPM. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MILITAR TEMPORÁRIO.
CERTAME PÚBLICO. ANÁLISE CURRICULAR. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
FALSOS. INGRESSO NAS FILEIRAS DA FAB. CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DOS ARTS. 312 E 315
DO CPM. DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Rejeição de preliminar arguida de ofício pela Relatoria concernente à nulidade dos atos
processuais a partir da supressão de etapa essencial ao julgamento da demanda, traduzida na
realização de sustentação oral pelas partes, na forma do art. 433 do CPPM.
Incorre nos delitos previstos no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM, a civil que participando
de processo seletivo para Oficial Temporário da FAB (Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª
Classe Convocados), apresenta declaração e diplomas de pós-graduação falsos.
O referido certame tinha por critério os requisitos de graduação no cargo/função pretendido
pela inscrita e, como parâmetro classificatório, a avaliação dos currículos de cada candidato. A
Apelante se candidatou na área de Administração e para obter boa classificação apresentou
dois certificados de pós-graduação e MBA falsos.
Em virtude dos pontos alcançados pela avaliação curricular de seus diplomas de supostos
cursos de pós-graduação, a ré logrou êxito em ser admitida no quadro de oficiais temporários
da Força Aérea Brasileira, vindo a exercer suas atividades como 2º Tenente perante a
Administração Castrense.
A condição econômico-financeira da agente não pode ser levada em consideração para
justificar seu agir descurado e malicioso. Esta Corte Castrense não pode se imiscuir de
sancionar os réus que insistem em ludibriar as Forças Armadas, descredibilizando seu prestígio
enquanto instituição democrática, sob o pálido argumento de que a realidade social dos
contraventores é penosa ou desesperante. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime."
Intimada em 20 de junho de 2021, a Defesa opôs, em 30 de junho de 2021, tempestivamente, os presentes
Embargos Infringentes (evento 39 e 41 do e-Proc STM - Apelação nº 7000665-06.2020.7.00.0000).
Em suas Razões, a DPU requereu a prevalência do Voto Vencido, lavrado pela Ministra Relatora Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA no corpo do Acórdão, sob o fundamento de que a supressão de etapa
essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do
CPPM, enseja violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Em Decisão de 1º de julho de 2021, admiti os presentes Embargos Infringentes por atender aos pressupostos
de admissibilidade, legitimidade e interesse recursal (evento 5).
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE
ALMEIDA, adotando o posicionamento da corrente majoritária, manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do presente Recurso para manter inalterado o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 8).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:06:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21390409f7
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em favor da Civil
ANA PAULA MARTINS CARNEIRO, contra o Acórdão desta Corte Castrense, de 6 de maio de 2021, proferido nos
autos do Apelação nº 7000665-06.2020.7.00.0000 (evento 1 do e-Proc STM).
Na oportunidade do julgamento, este Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar arguida, de ofício, pela
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que declarava a nulidade da Ação
Penal Militar nº 7000422-36.2019.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o
Devido Processo Legal pela Instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas
Partes.
Em suas Razões, a DPU requereu a prevalência do Voto Vencido, da lavra da Ministra-Relatora Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, sob o fundamento de que a supressão de etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, enseja
violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Inicialmente, cumpre observar que em razão de a Ré ANA PAULA MARTINS CARNEIRO ser civil, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM atuou de forma monocrática na Ação Penal Militar nº
7000422-36.2019.7.02.0002, na qual restou condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursa no
art. 315, c/c o art. 312, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime inicialmente aberto.
Consta nos autos que após oferecer as Alegações Escritas, o Representante do Órgão Ministerial, Dr. ADILSON
JOSE GUTIERREZ, foi consultado para saber se pretendia participar da audiência de julgamento, o qual
respondeu que não tinha interesse em fazer a sustentação oral no presente processo, sendo que essa
confirmação foi devidamente certificada pela Secretaria da 1ª Auditoria da 2ª CJM (eventos 66 e 67 do e-Proc
primeira instância - APM nº 7000422-36.2019.7.02.0002).
Ato contínuo, a Defensoria Pública da União, ao receber vista dos autos para apresentar as Alegações Escritas
e para manifestar expressamente se pretendia participar da Sessão de Julgamento, informou que não possuía
interesse em efetuar sustentação oral em audiência de julgamento, pois todos os argumentos já estavam
esmiuçados nas Alegações Escritas (eventos 68 e 72 do e-Proc primeira instância - APM nº 7000422-
36.2019.7.02.0002).
No Despacho de Saneamento, o Magistrado a quo, diante da informação de que as Partes não tinham interesse
na realização da Sessão de Julgamento para fins de sustentação oral, por considerar que o feito estava em
ordem e que não havia nada mais a sanear, determinou que os autos fossem conclusos para prolação da
Sentença (evento 73 do e-Proc primeira instância - APM nº 7000422-36.2019.7.02.0002).
Conforme se verifica, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM foi diligente ao exigir
manifestação expressa das Partes quanto ao interesse em participar da Sessão de Julgamento com
sustentação oral. Certamente, por ter agindo assim, evitou alegações de descumprimento do Devido Processo
Legal e de atentado à Ampla Defesa.
É sabido que as alegações orais visam apresentar argumentos aos integrantes dos Conselhos de Justiça, cuja
formação se dá por Juiz togado e por Oficiais da ativa das Forças Armadas, sendo que os militares podem ser
substituídos no curso dos feitos sem prejuízo ao julgamento.
Contudo, após a publicação da Lei nº 13.774/2018, que modificou a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº
8.457/1992) no que se refere à competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, a sustentação oral

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:06:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21390409f7
perante o Magistrado se faz despicienda, somente se mostrando necessária se as Partes assim o requererem
ou nos julgamentos realizados perante os Conselhos de Justiça.
O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da desnecessidade de alegações orais em competência
monocrática, conforme se observa do seguinte julgado:
"EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL -
JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004)
- COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO
SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART.
3º, 'a') - LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA -
FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO
(CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU -
'PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF' - PEDIDO INDEFERIDO." (STF - Habeas Corpus nº 93.076/RJ.
Segunda Turma. Relator: Ministro Dr. CELSO DE MELLO. Julgado em 26/8/2008.)
Portanto, diante da nova sistemática processual penal militar, não é necessária a realização de Sessão de
Julgamento com sustentação oral nos feitos em que o Magistrado atua singularmente.
Neste caso, como as Partes se manifestaram expressamente que não tinham interesse na realização da Sessão
de Julgamento para fins de sustentação oral, depreende-se que as teses da Defesa e da Acusação foram
exauridas na fase do art. 428 do CPPM, não restando necessidade de reforçar seus argumentos oralmente.
Ademais, nem mesmo nas Razões destes Embargos, a Defesa se desincumbiu de demonstrar que uma possível
sustentação oral acrescentasse fundamento relevante a modificar o juízo de convicção do Magistrado singular
a ponto de redundar em desfecho diverso para a causa.
Assim sendo, ao contrário do que foi alegado pela DPU nas Razões dos presentes Embargos, a decisão de
supressão da sustentação oral não acarretou mácula ao direito de defesa, pois não atentou contra os Princípios
do Contraditório e da Ampla Defesa.
É importante destacar que, apesar de o art. 433 do CPPM prever, nos julgamentos do Conselho de Justiça, a
concessão de sustentação oral ao Representante do Ministério Público e à Defesa, tal prerrogativa não se
consolida como condição imperativa, sendo, de acordo com o interesse das partes, dispensável. Bem assim, é
presumível aduzir que tal possibilidade não é imprescindível para a Acusação ou para a Defesa.
Nessa ótica, evidencia-se o posicionamento jurisprudencial firmado por esta Corte, como apontam os seguintes
julgados, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA E DO MPM. INJURIA REAL. PRELIMINAR EX OFFICIO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. INCAPACIDADE DOAGENTE. AUSÊNCIA.
NECESSIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. INJÚRIA REAL. LESÃO ÀHONRA SUBJETIVA DA
VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLOCARACTERIZADO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. Apesar de a
sustentação oral das alegações escritas estar compreendida no direito à ampla
defesa, esse ato não é essencial à defesa. Dessa forma, a ausência de pedido das partes
para sustentar oralmente suas razões ou a falta de arguição de vício, no momento oportuno,
afasta a possibilidade de decretação de eventual nulidade. Precedentes do STF. Preliminar
rejeitada por maioria.(...). Decisão unânime." (STM - Apelação nº 7000192-20.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
6/5/2021. Data da Publicação: 24/5/2021.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PRELIMINAR. SUSCITADA EX
OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ART. 311,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:06:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21390409f7
CAPUT, DO CPM. FALSIFICAÇÕES EM GUIAS DE TRANSFERÊNCIA DO SINARM PARA O SIGMA.
FALSIFICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO (CR).
CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO. POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DA CONDUTA DELITIVA. REJEIÇÃO DOS INFRINGENTES. MAIORIA. O Decisum
do Juízo de piso, que suprimiu a realização de sustentação oral na forma do art. 433
do CPPM, não macula de ilegalidade o feito. Vê-se que a sustentação oral é facultada
às partes após a apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato
discricionário e não essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício rejeitada.
Decisão por maioria. O delito de falsificação de documento tem por escopo resguardar a fé
pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos junto à Organização Militar, além de
garantir os primados maiores da rotina castrense. Consoante o contexto fático-probatório,
todos os documentos apresentados foram elaborados pelo embargante. Cumpre enfatizar que,
no crime de falsificação documental, em que pese o laudo técnico não indicar que 'foi o
Apelado quem tentou falsificar as respectivas assinaturas', isso, no entanto, não obsta a
certeza da autoria. Isso porque revela-se necessária a flexibilização da regra insculpida no art.
328 do CPPM, sendo aceitável no ordenamento jurídico o reconhecimento da prática delitiva
por outros meios idôneos, para além do exame pericial, a tornar inconteste a autoria e a
materialidade do falsum. Noutra banda, diante de crimes dolosos idênticos, praticados em
mesmo lugar, nas mesmas condições e com mesmo modo de execução, impende reconhecer a
natureza de crime continuado, a teor do art. 71 do CP ordinário. Infringentes rejeitados.
Decisão por maioria." (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000430-39.2020.7.00.0000.
Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
11/2/2021. Data da Publicação: 4/3/2021.) (Grifo nosso.)
Nesse mote, a apresentação de sustentação oral pelas partes não é providência imprescindível; portanto, não
é passível de nulidade do feito, a menos que demonstrado o prejuízo experimentado, o que não ocorreu no
caso sub examine, pois, além de a Acusação e a Defesa terem concordado com a dispensa da sustentação
oral, não manifestaram interesse em modificar o Despacho de Saneamento que dispôs sobre a não realização
da sessão de julgamento com sustentação oral.
Certo é que foram conferidas às Partes todas as oportunidades para se manifestarem e apresentarem provas,
tendo a Defesa se valido de todos os recursos de que dispunha para bem exercer seu mister, não tendo havido
qualquer entrave à sua atuação e nem a demonstração do efetivo prejuízo a ela advindo pela falta de
sustentação oral, considerando que as Alegações Escritas foram devidamente apresentadas.
Desse modo, não há que se falar em nulidade pela mera falta de sustentação oral quando as Partes
apresentam as Alegações Escritas e concordam com a supressão do ato, bem como não se verifica
demonstração de efetivo prejuízo.
Há que se ter em mente que a decretação de nulidade em processo penal, seja ele militar ou não, deve estar
intimamente ligada ao Princípio do Prejuízo. Esse postulado - corolário da natureza instrumental do processo -
exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo, efetivo ou potencial, à parte que suscita o vício, ainda
que a sanção prevista seja a de nulidade absoluta do ato.
É o que dispõe o art. 499 do CPPM, in verbis:
"Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa".
Essa necessidade de demonstração do prejuízo está intimamente atrelada ao Princípio da Instrumentalidade
das Formas. Afinal, uma vez que a forma do ato não é um fim em si mesmo, não se pode reconhecer uma
nulidade (seja ela relativa ou absoluta) sem que dela tenha decorrido qualquer consequência danosa, sob pena
de desvirtuamento da finalidade do processo.
Quanto ao tema supra, registra-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:06:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21390409f7
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO
ARESP. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte
vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é
essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que 'o âmbito
normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans
grief compreende nulidades absolutas' (HC 85.155/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE). 2. No
caso dos autos, não observo qualquer prejuízo à parte, visto que, nos termos do art. 159, IV, do
RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, no âmbito do STJ. Precedentes. 3.
Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
1317172/ES, Relator Ministro Dr. EDSON FACHIN. Data de Julgamento: 24/5/2021. Segunda
Turma. Data da Publicação: 9/6/2021.) (Grifo nosso.)
Soma-se aos entendimentos supra delineados, ao se analisar o art. 500 do CPPM (Casos de nulidade), que não
consta como causa de nulidade a supressão de formalidade que não constitua elemento essencial do processo.
Igualmente, caso estivéssemos diante de um ato nulo, nos termos dos art. 505 do CPPM, "o silêncio das partes
sana os atos nulos, se se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse".
Aliás, é plausível inferir que estamos diante de rito processual precluso. Ressalta-se que nem mesmo nas
Razões de Apelação a Defesa argumentou a respeito de possível prejuízo ao direito de defesa advindo da
supressão da sustentação oral.
A preclusão é, no processo penal, a perda do direito de agir nos autos, conferida à parte por certo prazo e
oportunidade. Dessa forma, se a Defesa não manifestou o inconformismo em momento oportuno e o prazo
transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação em contrário, estará precluso seu direito, não havendo
qualquer nulidade a ser reconhecida agora por esta Corte Superior.
A jurisprudência análoga à questão, desta Corte, firma a seguinte posição quanto à preclusão temporal:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO 'IN' EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO CONSIDERADOS
INTEMPESTIVOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRAZO EM DOBRO. PRERROGATIVA
LEGAL OBSERVADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PORTARIAS EXPEDIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (STF), CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ). SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. REGRAS DISCRICIONÁRIAS. DIRETRIZES
CIRCUNSCRITAS AOS RESPECTIVOS TRIBUNAIS. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). AUSÊNCIA DE
REPRESENTANTE NA COMPOSIÇÃO DO CNJ. OMISSÃO DO LEGISLADOR. RECURSO NÃO
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Petição de Embargos Infringentes do Julgado deve ser
oferecida ao Presidente do Tribunal, no prazo de cinco dias contados da intimação eletrônica
do Acórdão, nos termos dos arts. 540 do CPPM e 120 do RISTM. A DPU dispõe da prerrogativa,
em qualquer processo e grau de jurisdição, de contagem de seus prazos recursais em dobro,
ex vi do art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994. 2. À luz da doutrina e da
jurisprudência pátrias, os prazos recursais são contínuos, peremptórios e improrrogáveis.
Portanto, quando transcorre o lapso temporal previsto em lei, registrado desde a
intimação da decisão até a protocolização do Recurso, sem a manifestação da parte
interessada, ocorre a preclusão temporal. 3. Portarias discricionárias, expedidas pelo STF,
CNJ e STJ, exarando diretrizes para o funcionamento de suas Secretarias no tocante à
prorrogação de prazos processuais, não possuem eficácia no âmbito do STM, pois a CF/1988 -
art. 96, inciso I, alínea 'a' e 'b' - estabeleceu a competência privativa para que os tribunais
organizem as atividades dos seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. 4. A
ausência de representante da JMU na composição do CNJ, conforme se extrai do art. 103-B, da
CF/88, denota a premente necessidade desta Justiça Especializada integrar a composição do
referido Órgão, na medida em que, sendo ramo essencial do Poder Judiciário, especialmente
tutela o serviço prestado pelas Forças Armadas à sociedade. 5. Agravo Interno não acolhido.
Decisão unânime." (Agravo Interno nº 7000143-47.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 10:06:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21390409f7
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 9/5/2018. Data da Publicação:
18/5/2018.) (Grifo nosso.)
Dessa forma, nota-se que a Defesa da Embargante perdeu o direito de se insurgir a respeito da matéria
apontada na preliminar suscitada de ofício, por não ter demonstrado interesse em fazer sustentação oral no
momento processual específico. Portanto, foi alcançada pela preclusão temporal.
Desse modo, não assiste razão à DPU, tendo em vista não ser cogente, para que se possa garantir o direito de
defesa, a realização de sustentação oral. Assim, não há nulidade a ser reconhecida na Ação Penal Militar nº
7000422-36.2019.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, pois o postulado do Devido Processo Legal
foi fielmente observado pela Instância de origem.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 10/12/2021 21:02:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f18c32d0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000458-70.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
EMBARGANTE: ANA PAULA MARTINS CARNEIRO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em favor da Civil
ANA PAULA MARTINS CARNEIRO, contra o Acórdão desta Corte Castrense, de 6 de maio de 2021,
proferido nos autos do Apelação nº 7000665-06.2020.7.00.0000 (evento 1 do e-Proc STM), na parte em
que, por maioria, rejeitou a preliminar que suscitei, de ofício, de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000422-36.2019.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido
processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas
partes.
De fato, discordo do posicionamento da corrente majoritária que rejeitou a declaração de nulidade por
entender que a sustentação oral não constituiria formalidade essencial do processo.
A despeito de as partes manifestaram não possuir interesse em sustentar oralmente seus argumentos,
tendo os autos sido conclusos para a decisão do magistrado, tal ato, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM,
maculou de ilegalidade o feito.
Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em nenhum de seus dispositivos a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Ora, a Lei Adjetiva Castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra. É nessas ocasiões que o Parquet
ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base
nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção
da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Daí que o simples deslocamento da competência do Juízo - do Colegiado para o singular - não conduz à
supressão de fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob
pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da especialidade
(art. 1º do CPPM).
Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção da menor quantidade de
atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos atropelos processuais. Na lição de Nestor
Távora e de Rosmar Rodrigues[1]:

"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se
distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que
tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na
prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 10/12/2021 21:02:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f18c32d0
conflitos".

Deve ser afastada, portanto, uma aplicação isolada dos princípios da celeridade e da duração razoável do
processo, porquanto o que se almeja é frear a procrastinação indeterminada e desarrazoada, ora servindo
de impunidade ao criminoso, ora taxando-lhe uma persecução estigmatizadora, sem se olvidar, ainda, de
que tais postulados também pertencem à vítima. Tal duração razoável, contudo, necessariamente
demanda uma reflexão equilibrada pelas partes processuais e, principalmente, pelo magistrado.
Nesse contexto, com o escopo de evitarem-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da razoável duração do processo,
insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O dispositivo
objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel
Amorim Assumpção Neves[2] leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).". (Grifo nosso.).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os
atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a
restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, não há dúvidas de que a supressão das razões orais causou flagrante prejuízo à
embargante, eis que, nos termos do enunciado sumular nº 523 do STF, " No processo penal, a falta
da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu" (Grifo nosso).
Assim é que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em
lei, sem a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações
orais no processo penal militar.
Ad argumentandum tantum, veja-se que, mesmo na órbita processual comum, o oferecimento das
alegações finais na forma oral tem primazia sobre a forma escrita, que tão somente poderá ocorrer nos
casos complexos ou presente o litisconsórcio passivo multitudinário.
Nesse sentido, leiam-se os pertinentes dispositivos do Código de Processo Penal, que, aliás, foram objeto
de reforma pela Lei nº 11.719/2008, in verbis:

Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão
oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela
acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a
seguir, sentença. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será
individual. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 10/12/2021 21:02:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f18c32d0
§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10
(dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da
defesa. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de
acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a
apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a
sentença. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). (Grifos nossos).

O legislador ordinário, portanto, ao atualizar o Diploma Adjetivo, expressamente atribuiu preferência às
alegações orais, excepcionando essa forma nos casos acima mencionados, os quais sequer se
assemelham à presente hipótese em julgamento.
Pelo exposto, votei pelo conhecimento e pelo acolhimento dos Embargos Infringentes para reformar o
Acórdão recorrido e para anular a Ação Penal Militar nº 7000422-36.2019.7.02.0002, a partir da fase do
art. 433 do CPPM, com o fim de ser observado o devido processo legal pela instância de origem, com a
consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.
Brasília-DF, 11 de novembro de 2021.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal.
10. ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição.
Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.